Tribunal: STF
Processo: ARE 1500909
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. ADPF Nº 130/DF. INEXISTÊNCIA DE CENSURA PRÉVIA. RESPONSABILIZAÇÃO À POSTERIORI, POR ABUSIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



     



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTAS JORNALÍSTICAS BASEADAS EM FATOS NÃO COMPROVADOS. REPERCUSSÃO NA HONRA E IMAGEM DA PESSOA APONTADA COMO SUSPEITA. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Desmerece censura a sentença que, com fundamento nas provas constantes dos autos, conclui pela existência do dano moral alegado, em face, sobretudo, da veiculação de notas jornalísticas associando o nome do autor da ação indenizatória à prática de crimes contra a administração pública. 2. Verifica-se o abuso no exercício do direito à liberdade de imprensa ou de informação, quando se expõe a pessoa como suspeita de um crime, através de matéria jornalística sem que esteja comprovada a veracidade da notícia e sem que, pelo menos, tenham sido adotadas as cautelas necessárias, a fim de se resguardar a imagem e a honra alheias. 3. Não se pode reputar excessiva ou indevida a quantia estipulada a título de danos morais, se são obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, isto é, quando o valor da indenização, além de refletir a gravidade do dano, não locupleta indevidamente o ofendido e nem pune excessivamente o ofensor.



    4. Sentença mantida.” (e-doc. 22, p. 1-2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 220 da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que agiu no estrito cumprimento do dever de informar, amparado pela liberdade de imprensa, e que não ocorreu dano à personalidade do recorrido. 



    3.2 Argumenta que o conteúdo publicado foi confirmado posteriormente pela Justiça Eleitoral. Sustenta que a Corte de origem violou o decidido na ADPF nº 130/DF (e-doc. 28).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a decisão demandaria o revolvimento dos fatos e provas dos autos, medida vedada nesta via, ante o óbice da Súm. 279, do STF" (e-doc. 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “As provas dos autos impõem a conclusão de que a douta magistrada sentenciante, efetivamente, procedeu de modo incensurável ao considerar incontroverso que a publicação jornalística atribuída à responsabilidade do apelante e ofensiva à honra do apelado. Não remanescem, neste caso, dúvidas quanto à difícil tarefa de se concluir pela existência dos danos morais, em face da liberdade de imprensa e de expressão, argumento ao qual se apega, fundamentalmente, o apelante. 



    Realmente, a nota jornalística veiculada envolvendo o apelado extrapola os limites do direito de informar, mais se assemelhando a boatos. Não sem motivo, portanto, a douta magistrada sentenciante ressalta que “a liberdade de informação da imprensa traz consigo os deveres correlatos de responsabilidade e ética e de informar o público de modo objetivo e sem alterar a verdade. Qualquer violação a esses deveres torna abusivo o exercício da atividade jornalística.” 



    Sem dúvida, é mesmo dever inarredável do jornalista verificar a idoneidade da notícia antes de divulgá-la, sobretudo quando possa incriminar uma pessoa, expondo-a à reprovação pública. A este dever, entretanto, furtou-se o apelante, como igualmente lembrado neste trecho da sentença, in verbis:



    “[...] Destaco que o conteúdo noticiado no referido jornal não se utilizou de qualquer averiguação prévia das informações constantes ou fez menção a existência de processos criminais, investigações ou qualquer outra forma que levasse este juízo ao reconhecimento inequívoco de que o jornalista e o veículo de imprensa, atuaram apenas em seu dever/direito de informar.”” (e-doc. 22, p. 3).



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130/DF, reiterou a ampla liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim a imposição ao Poder Judiciário do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. 



    6.1 Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2019, p. 06/11/2019).



    7. Conforme deixou claro esta Suprema Corte, é descabida a censura prévia à atividade jornalística, o que não impede o controle judicial realizado posteriormente, para verificação de existência ou não de excessos cometidos por meio do exercício de tal atividade, que acarretem violações, dentre outros, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos indivíduos, direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.



    8. No caso em análise, a partir das provas carreadas aos autos, concluiu o Tribunal de origem que "a nota jornalística veiculada envolvendo o apelado extrapola os limites do direito de informar, mais se assemelhando a boatos" (e-doc. 22, p. 3), concluindo pelo cabimento da responsabilização do ora agravante.



    9. Fica evidente que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados pelo ora agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    10. Assim, incide no caso o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    11. No mesmo sentido do ora decidido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO, A POSTERIORI, DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.”



    (RE nº 586.463-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 17/10/2022).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.372.583-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 05/10/2022).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator